Tribunal: TJDFT
Processo: 0729905-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. DESPEJO. POSSIBILIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se é admissível a resolução do negócio jurídico de locação de imóvel em razão do inadimplemento atribuído à locatária, bem como a condenação da ora apelante ao pagamento dos alugueres, dos encargos de água e de luz, e dos impostos, vencidos até a data do despejo.
2. A ausência de pagamento do montante dos alugueres e demais encargos de locação pode ensejar não só a resolução do negócio jurídico, como também o despejo do locatário, nos termos do art. 62, inc. II, da Lei n° 8.245/1991.
3. Aliás, as opções livremente aceitas pelas partes, no momento da celebração do negócio, devem ser respeitadas, fator que deve fortalecer a legítima confiança e a justa expectativa dos envolvidos no negócio jurídico, em observância ao princípio pacta sunt servanda.
4. Recurso conhecido e desprovido.